Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-32.2022.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-32.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), EVA DOS SANTOS TALINI - CPF: 785.409.841-72 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA IRREGULAR. TERMO DE EMBARGO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
c.c
. indenização por danos morais, declarando a nulidade do procedimento administrativo, do auto de infração ambiental, do termo de embargo e da certidão de dívida ativa, condenando ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi válida quando precedida somente da devolução postal com anotação
"não procurado"
, sem esgotamento de outras tentativas de localização; (
ii
) saber se a irregularidade na notificação enseja nulidade do procedimento administrativo e consequente direito à indenização por danos morais; e (
iii
) saber se o termo de embargo ambiental mantém sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a simples devolução postal com anotação
"não procurado",
sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A irregularidade procedimental na notificação, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, configura ato
administrativo lesivo capaz de gerar dano moral, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
) em casos de protesto indevido e inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

5.
O embargo ambiental constitui medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, cuja aplicação decorre de imperativo legal sempre que constatado desmatamento irregular, independentemente da validade de outros atos do procedimento administrativo.

6.
O embargo encontra fundamento autônomo na constatação objetiva do dano ambiental, prescindindo da validade da autuação para sua manutenção, justificando-se pela supremacia do interesse público na proteção ambiental e na cessação de danos ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
somente
para restabelecer a validade do termo de embargo, mantidas as demais conclusões da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A notificação editalícia em procedimento administrativo ambiental exige o esgotamento de diligências mínimas de localização do destinatário, não sendo suficiente a devolução postal com anotação 'não procurado'. 2. O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º; Lei n. 12.651/2012, art. 51; CF,
arts
. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001,
Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.02.2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
c.c
. indenização por danos morais
n.
1001291-32.2022.8.11.0077
movida por
EVA DOS SANTOS TALINI
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, declarando
a nulidade do
p
rocedimento
a
dministrativo n. 402.978/2016,
por consequência,
do
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 156.606, do Termo de Embargo n. 118.355 e da Certidão de Dívida Ativa n. 202413619, condenando ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega a legalidade da intimação por edital, sustentando que a notificação foi enviada para o endereço constante no banco de dados estadual.

Argumenta não haver ônus da Administração Pública em promover diligências especiais para localização do autuado, sendo válida a intimação editalícia após a devolução da correspondência pelos Correios.

Sustenta ainda a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme Lei 12.767/2012, inexistindo dano moral.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Caso contrário
, pugna pela redução dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação por equidade.

Em contrarrazões
(Id.
305219923
)
, a parte apelada
pugnou pelo não provimento do recurso
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
308857859
, pelo provimento em parte do recurso, afastando a condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental
c.c
. indenização por danos morais
n.
1001291-32.2022.8.11.0077
movida por
EVA DOS SANTOS TALINI
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, declarando
a nulidade do
p
rocedimento
a
dministrativo n. 402.978/2016,
por consequência,
do
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 156.606, do Termo de Embargo n. 118.355 e da Certidão de Dívida Ativa n. 202413619, condenando ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

A controvérsia central reside na análise da validade do procedimento administrativo ambiental, especificamente no que concerne à regularidade da
notificação
do autuado e aos efeitos jurídicos dela decorrentes, bem como na avaliação da legitimidade do termo de embargo aplicado.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e dos Tribunais Superiores
reconhece que a simples devolução de correspondência postal com a anotação
"não procurado"
não autoriza automaticamente a utilização da via editalícia, sendo imprescindível que se demonstre o efetivo
esgotamento das tentativas de localização do destinatário, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época
.

Nesse sentido, destaca-se o precedente desta e. Corte:
"A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação 'não procurado'"
(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025).

No caso vertente, conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
,

“
conforme se observa das cópias dos autos de infração, inspeção e termo de embargos/interdição da propriedade rural, identificaram o endereço da autora situado em Pontes e Lacerda e com o CEP de Tangará da Serra, informações desconhecidas e divergentes
”
.

Nesses termos,
após o retorno
negativo
do AR pelos Correios, não houve nenhuma tentativa de localização da executada em qualquer outro possível endereço.
Vejamos:

[Id. 305219869 – Pág. 11].

A análise dos autos do processo administrativo revela que a correspondência para notificação da
parte
autuada foi devolvida, sendo certificado tal fato, e por este motivo, procedeu-se à notificação via edital.

Contudo, se a notificação emitida não chega ao conhecimento do intimado, a sua função de garantir a possibilidade da defesa não foi alcançada.
A simples devolução da correspondência pelos Correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza, por si só, o recurso imediato à intimação por edital.

A Administração Pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Ausente a notificação válida do suposto devedor, medida indispensável para garantir o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal concluído e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

No tocante à pretensão indenizatória,
verifica-se que a
irregularidade procedimental na
notificação
, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, configura ato administrativo lesivo capaz de gerar dano moral
,
considerando especialmente os transtornos e constrangimentos decorrentes da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, é
sabido que o protesto indevido prescinde de prova do prejuízo sofrido pela vítima, uma vez que o dano é presumido (
in
re

ipsa
), conforme firme entendimento
das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
sobre a questão.
Vejamos:

“
Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a
jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
.” (TJ-MT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.2.2023, publicado no DJE 6.3.2023).

“
A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
. Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais
.” (TJ-MT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJE 6.6.2024).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
se
apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Todavia, no que concerne especificamente ao termo de embargo ambiental, a análise jurídica revela cenário diverso
, na medida em que

o
embargo constitui medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais e propiciar a regeneração do meio ambiente degradado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei n° 12.651/2012.

A aplicação do embargo decorre de imperativo legal sempre que constatado desmatamento irregular, independentemente da validade de outros atos do procedimento administrativo.

Trata-se de medida cautelar-administrativa destinada à cessação imediata de danos ambientais, cuja legitimidade não se condiciona à regular tramitação do processo sancionador.

A materialidade da infração ambiental resta inequivocamente demonstrada pelos elementos técnicos constantes do relatório de vistoria, que atestaram a ocorrência de desmatamento não autorizado.

O embargo, portanto, encontra fundamento autônomo na constatação objetiva do dano ambiental, prescindindo da validade da autuação para sua manutenção.

Ademais, o interesse público na proteção ambiental e na cessação de danos ao meio ambiente justifica a preservação dos efeitos do ato embargante, ainda que outros atos do procedimento administrativo apresentem vícios procedimentais.

Por fim, q
uanto à pretensão de fixação dos honorários por equidade, a tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n
.
1.076, estabelece que tal modalidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na espécie. Mantenho, assim, a fixação nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
para restabelecer a validade do

Termo de Embargo n. 118.355
, por conseguinte, mantenho inalteradas a
s demais
conclus
ões
alcançada
s
pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025